Tribunal: TJES
Processo: 5000066-18.2024.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-18.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR DA COSTA ROCHA
RECORRIDO: LAUCIANO LUNZ MANEIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000066-18.2024.8.08.0045

RECORRENTE: IGOR DA COSTA ROCHA;

RECORRIDO: LAUCIANO LUNZ MANEIA;

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA OBRIGANDO O RECORRENTE A PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA EM 5 DIAS. MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$100,00 E DESCUMPRIDA POR 11 DIAS. PRAZO FIXADO RAZOÁVEL. VALOR DA MULTA ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por LAUCIANO LUNZ MANEIA em face de IGOR DA COSTA ROCHA

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: a) em 22 de junho de 2022 vendeu para o réu o veículo GM/ KADETT SL EFI, código RENAVAM 00278390951, placa MRI3698, ano/modelo 93/93, por R$ 4.500,00;

b) foi preenchida a Autorização para Transferência de propriedade de Veículo (ATPV), porém o requerido não providenciou a transferência do registro de propriedade junto ao DETRAN/ES;

c) foi notificado pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER/ES sobre a existência de infração de trânsito (DERES-108200-RV01981940-7463/00) pelo fato de o veículo ter transitado em velocidade superior à máxima permitida, em mais de 20% até 50%, na cidade de Nova Venécia/ES, no dia 24 de agosto de 2023, às 12h36min;

d) consta ainda licenciamento do ano de 2023 em atraso e o deste ano de 2024 já lançado pelo DETRAN/ES em seu nome, com vencimento em setembro.

A sentença homologada confirmou antecipação de tutela deferida pelo Juízo singular e dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
confirmar
a decisão liminar (Id 36468292) e
condenar
o réu ao pagamento da pena de multa em R$1.100,00 (mil e cem reais),

em razão do descumprimento de decisão judicial de obrigação de fazer.

Via de consequência, RESOLVO o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DETERMINO
que o Detran e a Fazenda Estadual se abstenham de cobrar qualquer débito ou imputar penalidade ao autor, referente ao veículo GM/KADET SL EFI, renavam 00278390951, placa MRI3698, ano/modelo 93/93, posteriores à data de 22/06/2022.

Irresignada, IGOR DA COSTA ROCHA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o prazo deferido para cumprir obrigação era inexequível, e que o valor da multa caracteriza prestação excessivamente onerosa.

Demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, cabia à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que não o fez.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou incontroverso que a transferência do veículo não fora efetuada por culpa do Recorrente. Ademais, o prazo de 05 dias não se mostrou desarrazoado, ainda mais quando se considera que há mais de 2 anos antes a obrigação deveria ter sido cumprida.

Quanto ao valor acumulado, trata-se de montante inferior a 1 (um) salário mínimo, não sendo de forma alguma desproporcional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)